Tribunal: TJPA
Processo: 0819503-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14930 - Falta Grave
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819503-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO ALEXANDRE BRABO COSTA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO INTIMADA E NÃO CUMPRIDA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra a r. decisão que reconheceu a prática de falta grave, determinou a regressão ao regime fechado, declarou o apenado de mau comportamento carcerário e revogou um terço (1/3) dos dias remidos. A defesa sustenta a nulidade do procedimento disciplinar por inconsistências no relatório conclusivo e ausência de audiência de justificação judicial. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer do agravo de execução penal sem a juntada da procuração que comprove a regular representação processual do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regularidade da representação processual constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

4. O agravante foi intimado para apresentar instrumento de mandato, mas não cumpriu a determinação judicial, mantendo-se a irregularidade.

5. Cabe ao recorrente fiscalizar a conformidade das peças trasladas.

6. Diante da ausência de procuração e da inércia mesmo após intimação para regularização, o não conhecimento do agravo é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de execução penal não conhecido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 587; Lei nº 8.906/1994, art. 5º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 289.779/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 16/02/2017; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0003008-42.2016.8.14.0039, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Decisão Monocrática, j. 03/03/2021; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0802382-29.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29/10/2024; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0815097-06.2024.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 26/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Fábio Alexandre Brabo Costa, irresignado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/PA, que reconheceu a prática de falta grave, determinou a regressão ao regime fechado, declarou o apenado de mau comportamento carcerário e revogou 1/3 dos dias remidos (ID 23398333), interpôs o presente agravo de execução.

Sustenta a defesa, em síntese, a nulidade do procedimento disciplinar penitenciário realizado, por supostas inconsistências no relatório conclusivo e ausência de audiência de justificação judicial (ID 23398328).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (ID 23398332).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 23398334).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, manifestou-se pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso (ID 26710019).

É o relatório.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de agravo de execução penal interposto em favor de Fábio Alexandre Brabo Costa contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/PA, que reconheceu a prática de falta grave, determinou a regressão ao regime fechado, declarou o apenado de mau comportamento carcerário e revogou 1/3 dos dias remidos, nos termos do art. 57 da LEP.

Ao receber os autos, verifiquei a ausência de procuração

que comprovasse a outorga de poderes do agravante ao advogado signatário da inicial, nos termos do artigo 5º da
Lei nº 8.906/1994
.

Pois bem.

Embora caiba à serventia do d. Juízo da Vara de Execução Penal, “a formação do instrumento do agravo em execução, nos termos do artigo 587 do Código de Processo Penal, é dever do recorrente fiscalizar a conformidade das peças trasladadas (...)” (STJ, HC 289.779/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 16/02/2017).

Determinei, então, a intimação da defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual (ID 23408444).

Apesar de devidamente intimado, o causídico não cumpriu a exigência, conforme certificado no ID 26185792.

Nesse contexto, considerando que a regularidade da representação processual constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

Nessa linha, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E PEÇAS NECESSÁRIAS PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) A ausência de procuração e outros documentos indispensáveis (relatório carcerário e ficha de atestado de pena) no agravo em execução penal impede o conhecimento do recurso, conforme a exigência de instrução completa do artigo 197 da LEP e artigo 587 do CPP. (...) (TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0815097-06.2024.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 26/11/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INEXISTENTE. A regular representação processual é pressuposto objetivo de recorribilidade aferida no momento da interposição do recurso. Oportunizada nos autos a juntada de procuração. Não apresentação do instrumento procuratório. Reputa-se inexistente o agravo interposto por advogado sem procuração nos autos. O defeito da representação processual - pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - conduz à extinção do feito sem resolução do mérito. Não conhecimento. Unânime. (TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0802382-29.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29/10/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DURANTE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.1. A ausência de juntada de procuração outorgada pela parte agravante ao seu advogado subscritor do recurso, inviabiliza o conhecimento do agravo em execução, por violar a norma imperativa do artigo 5º da Lei 8.906/94. (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).2. Agravo não conhecido. (...) (TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0003008-42.2016.8.14.0039, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Decisão Monocrática, j. 03/03/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço do agravo de execução penal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 12/08/2025